Tribunal: CARF
Processo: 10670.721227/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.721227/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.631 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
ARPA COMERCIAL LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Exclusão do Simples
Nacional (nas folhas 6.930 e 6.931).

O Termo de Exclusão contém a seguinte descrição:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.721227/2016-29
Fl. 7351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

Considerando o disposto no inciso III do parágrafo 4o, do artigo 3, e nos artigos
29, inciso I, da lei complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, com
alterações posteriores, DECLARO o sujeito passivo acima identificado
EXCLUÍDO do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional - de que trata a referida Lei complementar, com efeitos nos anos-
calendário 2015 e 2016, devido aos fatos e motivos relatados na
"REPRESENTAÇÃO FISCAL — EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL", que
consta do processo administrativo n° 10670.721.227/2016-29, bem como pelos
elementos de prova que constam desse processo.
Descrição do Evento: Receita bruta global superior ao limite de R$ 3.600.000,00
(três milhões e seiscentos mil reais) nos anos-calendário 2014 e 2015, referente a
pessoas jurídicas que receberam tratamento jurídico diferenciado nos termos da
Lei Complementar 123/2006, nas quais é sócio de direito e de fato a mesma pessoa
física.
Os procedimentos realizados, os fatos apurados e os motivos da exclusão dos
Simples Nacional estão relatados na citada "REPRESENTAÇÃO FISCAL —
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL".
Conforme visto acima no Termo de Exclusão do Simples Nacional, a ARPA
COMERCIAL LTDA - ME (tratada doravante como ARPA) foi excluída do Simples Nacional com
fundamento no inciso III do parágrafo 4o, do artigo 3o, e nos artigos 29, inciso I, da Lei Complementar n°
123/2006.
Isso porque a fiscalização comprovou que o Sr. Wilson Parrela, sócio de direito da
ARPA e também da ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (tratada doravante como ROMA),
era também sócio de fato da MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP (tratada doravante como
MAPA) e a receita bruta global das três empresas superou o limite R$3.600.000,00.
A fiscalização lavrou processos específicos de exclusão do Simples Nacional para
as empresas ROMA (10670.721226/2016-84) e MAPA (10670.721225/201630), cujo relatórios fiscais
foram reproduzidos no relatório fiscal do presente processo (nas folhas 2 a 162), a seguir sintetizado.
A fiscalização constatou que as empresas MAPA EMPREENDIMENTOS
LTDA - EPP e ROMA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA - EPP eram de fato uma única
empresa, o que levou à Representação para Exclusão do Simples de ambas.
MAPA e ROMA utilizavam o mesmo nome fantasia, TACO, e tinham o
mesmo objeto social.

Fl. 7352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

Wilson Parrela Filho e Ana Elisa Barbosa Marcondes são casados e pais de
Alexandre Marcondes Parrela e Rodrigo Marcondes.
A MAPA apresentou procurações por meio das quais foram outorgados poderes a
Wilson Parrela Filho para movimentar contas da MAPA nos bancos CEF e BRADESCO.
Dezenas de cheques dessas contas foram assinadas por Wilson Parrela Filho, nos anos 2013 e
2014.
Wilson Parrela Filho assinou dezenas de cheques dessas contas nos anos-
calendário 2013 e 2014. Nos extratos do BRADESCO relativos a MAPA e ROMA consta
"Nome do Usuário: Wilson Parrela Filho".
A MAPA informou que o cheque n° 1024, do BRADESCO, AGÊNCIA 3496, CC
13443-0, debitado em 01/out/2013, com histórico CHEQUE COMPENSADO e valor de R$
4.990,00, foi destinado a ressarcimento de despesas de viagem de Wilson Parrela Filho para
treinamento na TAC FRANQUIA.
Cheques emitidos pela MAPA foram destinados a pagamentos de plano de saúde
no BRADESCO, que tem como beneficiários os cônjuges Wilson Parrela Filho e Ana Elisa
Barbosa Marcondes e seus filhos, Alexandre e Rodrigo.
A ROMA transferiu recursos para a MAPA, conforme lançamento em extrato
bancário da ROMA em 08/01/2013, no valor de R$6.000,00.
Roma e Mapa tiveram os seguintes faturamentos declarados no Simples Nacional:
Ano 2013:

Empresa
Receita R$
Alíquota %
Simples devido R$
MAPA
1.680.632,2
9,12
153.273,66
ROMA
1.068.476,81
8,28
88.469,88
total
2.749.109,01

241.743,54
Faturamento consolidado das duas empresas - 2013:
Empresa
Receita R$
Alíquota %
Simples devido R$
MAPA e ROMA
2.749.109,01
11,23
308.724,94

Diferença de simples nacional devido em 2013 (apuração consolidada menos
apuração segregada): R$ 66.981,41.

MAPA
Ana Elisa Barbosa Marcondes e Alexandre Marcondes Parrela
ROMA
Wilson Parrela Filho e Rodrigo Marcondes Parrela
Os sócios das empresas eram:
Fl. 7353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

Ano 2014:

Empresa
Receita R$
Alíquota %
Simples devido R$
MAPA
1.791.388,28
9,12
163.374,61
ROMA
1.242.460,72
8,36
103.869,72
total
3.033.849,00

267.244,33
Faturamento consolidado de 2014:
Empresa
Receita R$
Alíquota %
Simples devido R$
MAPA e ROMA
3.033.849,00
11,32
343.431,71
Diferença de simples nacional devido em 2014 (apuração consolidada menos
apuração segregada): R$ 76.187,38
Wilson Parrela Filho também era sócio (de direito) da empresa ARPA Comercial
LTDA - ME (também optante do Simples Nacional).
O faturamento somado das três empresas (ROMA, MAPA e ARPA) ultrapassou
R$3.600.000,00 nos anos 2014 e 2015, o que ensejaria (caso Wilson Parrela Filho fosse também
sócio de direito MAPA) a vedação prevista no inciso III do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
complementar n° 123/2006, que dispõe que não pode se beneficiar do Simples Nacional a pessoa
jurídica de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de
outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos
mil reais).
As empresas MAPA e ROMA não escrituraram diversas pagamentos realizados, e
vários não tiveram suas causas comprovadas (embora as empresas tenham sido intimadas
reiteradamente para comprová-las).
A MAPA e ROMA não escrituraram inclusive aquisição de imóvel rural e de um
veículo realizado em nome das duas razões sociais.
MAPA e ROMA não escrituraram aplicações financeira realizadas, aumentando
de forma artificial os saldos contábeis das contas caixa.
Quando emitiam cheques para pagamentos MAPA e ROMA contabilizavam a
transferência dos recursos para a conta Caixa, mediante lançamento a débito de Caixa e crédito
de Bancos Contas Movimento.
A escrituração dessa forma exige um segundo lançamento, a crédito de caixa e a
débito da conta contábil correspondente ao pagamento propriamente dito. Na análise dos
documentos apresentados e das escriturações contábeis a fiscalização constatou que em vários
lançamentos não houve a escrituração do pagamento propriamente dito, ou seja, não houve o
segundo lançamento.
Assim sendo, os saldos contábeis se tornaram irreais e fantasiosos, visto que
recursos foram transferidos de Bancos Conta Movimento para Caixa, mas não foram baixados na
conta Caixa.
Fl. 7354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

Os saldos contábeis da conta caixa da MAPA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 902.501,71, R$ 1.540.525,26 e R$ 1.225.662,91,
respectivamente.
Os saldos contábeis da conta caixa da ROMA em 01/jan/2013 (inicial) e finais em
31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 16.121,87, R$ 304.624,19 e R$ 150.859,06,
respectivamente.
Os saldos contábeis consolidados das contas caixa das duas razões sociais em
01/jan/2013 (inicial) e finais em 31/dez/2013 e 31/dez/2014 foram de R$ 918.623,58, R$
1.845.149,45 e R$ 1.376.521,97, respectivamente.
A fiscalização considerou que a simulação de existência de duas empresas
(MAPA e ROMA), sendo que são estabelecimentos da mesma empresa, e a utilização dos filhos
menores para ocultarem participações societárias dos cônjuges caracterizaram artifício
fraudulento para utilização das vantagens proporcionadas pelo Simples Nacional, bem como
permanência no sistema.
Ante os fatos expostos, considerando o disposto no inciso III1 do parágrafo 4o, do
artigo 3o, e nos artigos 282 , 293 , incisos I4 , II5 , IV6 , V7 e VIII8 , e parágrafos 1o e 2o9 do
artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006, a fiscalização encaminhou a Representação ao
delegado da Receita Federal do Brasil em Montes Claros (MG), para análise e expedição de
Termos de Exclusão do Simples Nacional referentes à ROMA e MAPA.
Wilson Parrela Filho é sócio de direito da ROMA e da ARPA e de fato da MAPA.
Considerando o faturamento dessas três razões sociais declarados à RFB, o faturamento
consolidado em 2014 e em 2015 foi superior a R$ 3.600.000,00, em cada ano. Assim sendo, não
poderiam optar pelo Simples nacional em 2015 e 2016, mas as três optaram. Essas opções
ficaram aparentemente regulares devido à ocultação fraudulenta da participação societária de
fato de Wilson Parrela Filho na MAPA.
Assim, considerando o disposto no inciso III do parágrafo 4°, do artigo 3°, da Lei
complementar n° 123/2006, a ARPA não poderia optar pelo Simples Nacional nos anos-
calendário 2015 e 2016.
Foi então encaminhada a Representação ao delegado da Receita Federal do Brasil
em Montes Claros (MG), para análise e expedição de Termo de Exclusão do Simples Nacional
referentes à ARPA.
Intimada do Termo de Exclusão do Simples Nacional, a ARPA apresentou
manifestação de inconformidade contra o mesmo, com as seguintes alegações:
- Apenas na hipótese de se entender que a MAPA também seria do Sr. Parrela
(algo que ainda será julgado) é que se torna possível considerar em conjunto o faturamento da
MAPA, da ROMA e da ARPA para fins de manutenção no Simples Nacional;
- portanto, necessário que o presente processo seja suspenso até que seja proferida
decisão final irrecorrível acerca da MAPA ser, ou não, de titularidade do Sr. Wilson Parrela;
Fl. 7355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

por cautela, reproduz os mesmos argumentos que foram apresentados nos
processos 10670.721.226/2016-84 - ROMA e 10670.721225/2016-30 - MAPA;
a Sra. Elisa sempre teve patrimônio e vida profissional independente, tendo
inaugurado a MAPA, franquia da TACO, em 2009;
o Sr. Wilson, em razão do sucesso de sua esposa, abriu nova franquia da TACO
em 2010, a ROMA.

Porque duas empresas, e não matriz e filial?
A legislação não veda esposos manterem negócios independentes;
a Sra. Elisa não se interessou em abrir nova franquia da TACO (direito que lhe
cabia por contrato), o que possibilitou a oportunidade ao Sr. Wilson, empresário de longa data,
de abrir nova franquia da TACO;

Participação dos filhos nas sociedades
-
os filhos só foram incluídos para compor o quadro societário, para que as
sociedades pudessem ser de responsabilidade limitada;
Administração da MAPA pelo Sr. Wilson
-
de fato o Sr. Wilson auxiliava nos pagamentos e movimentação bancária
da MAPA, cabendo à Sra. Elisa a administração da loja e seus funcionários;
-
nos anos 2013 e 2014, quando a Sra. Elisa foi acometida com grave
problema no braço direito que teve que ser imobilizado, o trabalho do Sr. Wilson realizando
pagamentos e assinando cheques foi essencial para continuidade da MAPA;

Planos de Saúde pagos pela MAPA
-
a Sra. Elisa contratou um plano de saúde empresarial que obviamente
inclui seu marido e filhos;
Transferência de recursos da MAPA para a ROMA
foi identificado somente uma transferência de recursos da MAPA para a ROMA,
no valor de R$6.000,00; esse valor constitui ressarcimento de rateio de despesa com treinamento
de funcionário, que constitui exigência no contrato de franquia;
Registro do aluguel e nota de compra - erro
o aluguel, no valor de R$5.700,00, pago em 28/02/2013 pela ROMA foi
equivocadamente registrado na escrita da MAPA;
Fl. 7356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

isso ocorreu pelo fato da contabilidade de ambas as empresas ser efetuada pelo
mesmo escritório de contabilidade, e constituiu um evento isolado que não se repetiu; o equívoco
não alterou os valores devidos ao fisco; as únicas prejudicadas foram as próprias empresas;
outro erro refere-se à nota fiscal n°. 95.744, no valor de R$1.903,20, relativa à
aquisição de roupas junto à franqueadora, compra esta efetuada e paga pela MAPA, e cujos
produtos foram entregues na própria MAPA, mas indevidamente escriturada em nome da
ROMA;
-
fica evidente a ocorrência de erro humano praticado pelo escritório de
contabilidade;
Ausência de escrituração do imóvel rural e do veículo Hyundai (valor do veículo
R$130.000,00)
-
a escritura/registro do imóvel foi emitida em nome da MAPA e da ROMA,
que apenas não registraram a aquisição;
-
importante destacar também que a aquisição de imóvel rural não tem
qualquer vínculo com a atividade operacional da ROMA;
-
de igual forma, a nota fiscal de compra do veículo foi emitida em nome da
MAPA, que também não promoveu a escrituração;
-
em momento algum houve intuito de fraude, pois os documentos foram
emitidos corretamente, a movimentação ocorreu com recursos bancários e todas as explicações
foram entregues assim que solicitadas;

Administração da Mapa e Roma
a MAPA, como indicado, tinha sua movimentação financeira coordenada tanto
pela Sra. Ana Elisa (administradora), como também pelo Sr. Wilson Parrela (procurador);
mas todos os aspectos gerenciais e de coordenação, tais como contratação de
empregados, demissão, participação em audiências trabalhistas, etc. ficavam sob a
responsabilidade da Sra. Ana Elisa;
a administração da MAPA sempre foi realizada pela Sra. Ana Elisa, incumbindo
ao Sr. Parrela apenas auxiliá-la na gestão de contas a pagar;

Erros na Escrituração das Despesas
-
realmente existiram algumas falhas na escrituração de despesas;
Fl. 7357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

-
a contabilidade se tornou negligente no registro de algumas despesas, e
pelo fato das empresas estarem incluídas no SIMPLES, que considera apenas as receitas para
fins de cálculo do imposto, os sócios não foram diligentes no intuito de corrigir tais equívocos;
-
as receitas foram integralmente lançadas, e nem mesmo o Fisco diz o
contrário, ficando evidente que as incorreções da Impugnante não trouxeram qualquer prejuízo
ao erário;
-
a Manifestante escriturou o livro caixa, ainda que o tenha feito com
algumas inconformidades, bem como apresentou relatório detalhado e minucioso elucidando
toda a movimentação financeiras de despesas;
a escrituração das despesas não tem outro sentido senão o de aferir a obediência
ao limite de 20% acima das receitas, pois, como é sabido, tais gastos não são dedutíveis para fins
de apuração e recolhimento do tributo;
a empresa supriu toda e qualquer deficiência existente, nomeando e justificando
cada despesa;

Despesas não escrituradas devidamente justificadas
-
a empresa, como regra, emitia cheques e promovia a transferência dos
recursos para o Caixa, e somente então registrava os pagamentos realizados;
-
alguns dos principais problemas consistiam no seguinte: (i) o valor do
cheque não era igual ao das despesas pagas, sobrando com isso, um remanescente; (ii) as
despesas eram escrituradas com base em recibos ou declarações; (iii) o dinheiro relativo ao
cheque, era transferido para pagamento de contas durante vários dias;
-
as movimentações possuem origem e destinatário, o que foi devidamente
explicado à fiscalização;
-
-
nas planilhas fiscais denominadas "MAPA - Pagamentos sem
Comprovação das Causas e/ou a Beneficiários Não Identificados" e "ROMA - Pagamentos sem
Comprovação das Causas e/ou a Beneficiários Não Identificados" o auditor aponta

detalhadamente os esclarecimentos apresentados, mas no geral não os refuta ou
indica o motivo pelo qual aparentemente não foram aceitos;
-
na grande maioria dos casos, a recusa se baseou, por exemplo, no fato de
ter sido apresentado documento como recibo ou declaração, mas o fiscal entendia ser obrigatória
a entrega de nota fiscal; o auditor não intimou os prestadores de serviço no intuito de verificar se
a explicação da Manifestante estava correta;
Junção de empresas - Taco Montes Claros
Fl. 7358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

-
MAPA e ROMA possuem empregados próprios e em momento algum o
funcionário de uma empresa atuou junto a outra;
-
MAPA e ROMA possuem contratos de franquia separados, e cada uma
paga o respectivo valor a título de royalties;
-
MAPA e ROMA estão estabelecidas em endereços completamente
diversos, cada uma com o seu ponto comercial;
-
MAPA e ROMA mantém estoques separados, e com exceção de uma
única nota contabilizada de maneira equivocada, o auditor não identificou qualquer transferência
de estoque ou intercâmbio de mercadorias;
-
a única responsável pela administração gerencial da MAPA é a Sra. Ana
Elisa, incumbindo ao Sr. Parrela apenas as contas a pagar; enquanto que o único responsável pela
administração gerencial da ROMA é o Sr. Wilson Parrela;
-
a constituição da MAPA ocorreu com recursos da Sra. Ana Elisa, enquanto
que a constituição da ROMA foi realizada com recursos do Sr. Parrela;
-
os lucros distribuídos pela MAPA foram entregues para a Sra. Ana Elisa, e
os lucros da ROMA foram destinados ao Sr. Parrela;
-
o pró-labore da MAPA foi pago para a Sra. Ana Elisa, e o pró-labore da
ROMA foi pago para o Sr. Wilson Parrela;
-
a atividade da ROMA e da MAPA eram idênticas, mas os sócios são
diferentes, os administradores gerenciais não são os mesmos, os empregados são distintos, o
endereço é diverso e não se observa a confusão patrimonial;
Pedidos e Requerimentos
-
pede que este processo seja julgado juntamente com os processos
administrativos 10670.721226/2016-84 (ROMA) e 10670.721.225/2016-30 (MAPA), por se
tratar de matéria correlata e prejudicial à discussão em apreço;
Em sessão de 26 de julho de 2017 (e-fls.7304) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015, 2016
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO DE OPÇÃO
Não poderá optar pelo Simples Nacional a pessoa jurídica cujo capital participe
pessoa física que seja sócia de outra empresa optante do Simples Nacional,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput do art. 3o da Lei Complementar 123/2006.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 7359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

O relator fundamentou assim seu voto:
A questão a ser analisada neste voto é se o SR. Wilson Parrela é ou não sócio de
fato da MAPA, pois em sendo confirmado esta situação, a ARPA deve ser excluída do
Simples Nacional, com fundamento no inciso III do parágrafo 4o, do artigo 3o , e nos
artigos 29, inciso I, da Lei Complementar n° 123/20061.
Acontece que os processos da ROMA (10670.721226/2016-84) e MAPA
(10670.721225/2016-30) já foram julgados por esta Turma de Julgamento, tendo
sido decidido por unanimidade em ambos a improcedência da Manifestação de
Inconformidade.
Sendo assim, a condição do Sr. Wilson Parrela como sócio de fato da MAPA é
superada, já tendo sido confirmada pelos Acórdãos relativos aos processos da ROMA
e MAPA.
Deve ser observado que a Manifestante não contestou a receita bruta global das
três empresas apurada pela fiscalização.
Portanto, considerando o disposto no inciso III do parágrafo 4o , do artigo 3o , e
nos artigos 29, inciso I, da lei complementar n° 123/2006 conjuntamente com o fato
que o Sr. Wilson, além de ser sócio de direito da ARPA e da ROMA era sócio de fato
da MAPA, a ARPA não poderia optar pelo Simples Nacional nos anos 2015 e 2016,
haja vista que o faturamento total das três empresas ultrapassou o limite de
R$3.600.000,00.”

O pedido de julgamento em conjunto com os recursos contra a exclusão do
simples nos processos administrativos processos administrativos 10670.721226/2016-84
(ROMA) e 10670.721.225/2016-03 (MAPA) foi indeferido pois os mencionados processos já
tinham sido os mencionados processos já tinham sido julgados.
Ciente da decisão de primeira instância no dia 08/08/2017 (e-fls. 7347), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 05/04/2017 (e-fls.7.318 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
É o relatório.

1 Art. 3o ....:
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que
receba tratamento jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Fl. 7360
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

Voto
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Da Preliminar de nulidade.
Alega a recorrente que o Acórdão é nulo pois teria se baseado exclusivamente na
decisão tomada pela mesma turma da DRJ no julgamento dos recursos contra a exclusão da
MAPA e da ROMA. Afirma que nos processos da MAPA e ROMA, o pedido de julgamento
conjunto foi negado pela DRJ justamente pela alegação de que seriam processos independentes.
Logo, alega a recorrente, se os processos são independentes, então não poderia o
relator alegar que a relação do Sr. Wilson Parrela com a empresa MAPA seria questão resolvida
em vista da decisão decisão tomada em outro processo administrativo. Afirma que o artigo 652
do decreto 7.574/2011 determina que todas as razões de defesa suscitadas pelo impugnante
deveriam ser analisadas. Como entende que isso não ocorreu, alega que houve assim nulidade no
Acórdão. Equivoca-se a recorrente neste ponto.
Como a própria recorrente observou, os julgadores decidiram nos processos da
MAPA e ROMA que todos os três PAFs são independentes mas relacionados. E apesar disto, os
recursos dos três processos administrativos foram julgados na mesma seção de julgamento pela
9a Turma da DRJ Riberão Preto SP no dia 26/07/2017.
Logo, todo o caso envolvendo as empresa ARPA (recorrente) e a ROMA e a
MAPA foi analisado pela mesma turma de julgamento no mesmo dia. O que não ocorreu é a
reunião dos autos e nem a formulação de um Acórdão comum a todos os três processos por não
haver previsão legal para tanto.
A recorrente também não esclarece porque a manifestação de inconformidade
contra sua exclusão do simples deveria ser julgada apenas após a decisão irrecorrível nos
outros dois processos administrativos 10670.721226/2016-84 (ROMA) e 10670.721.225/2016-
03 (MAPA). Não há nenhum desenvolvimento argumentativo desta afirmação e nem
apresentação de norma legal relativa.
O trabalho realizado pela RFB analisou conjuntamente e num mesmo
procedimento de fiscalização a situação das três pessoas jurídicas (MAPA, ROMA e a recorrente
ARPA), resultando na exclusão do simples destas três empresas, não havendo motivos nos autos
para qualquer hierarquia entre as decisões proferidas nos três processos.

2 Art. 65. O acórdão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências
Fl. 7361
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

A Fiscalização entendeu que as três empresas na verdade se tratavam de uma só
empresa de fato, mas estas possuem o direito de recorrer administrativamente contra a conclusão
da Fiscalização e a decisão administrativa dela decorrente, ou seja, a exclusão do simples de cada
empresa.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
DO MÉRITO
Na segunda parte do seu recurso (e-fls. 7322) a recorrente reproduzi os mesmos
argumentos apresentados nos processos administrativos 10670.721226/2016-84 (ROMA) e
10670.721.225/2016-03 (MAPA) em vista do fato de que o relator teria fundamentado nestes
autos o indeferimento.
É necessário observar que a decisão tomada pela DRJ no âmbito dos processos da
ROMA e da MAPA, deveria ser contestada pela recorrente mediante Recurso Voluntário nos
autos dos processos administrativos 10670.721226/2016-84 (ROMA) e 10670.721.225/2016-03
(MAPA).
Nestes autos é cabível apenas a contestação do teor da decisão proferida pela DRJ
no Acórdão 14-69.040 da 9a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) a qual decidiu:
1. negou pedido de julgamento deste processo em conjunto com os
10670.721226/2016-84 (ROMA) e 10670.721.225/2016-03 (MAPA),
visto que estes já tinham sido julgados;
2. No mérito, entenderam que a cabia-lhes analisar apenas se o Sr. Wilson
Parrela é ou não sócio de fato da MAPA, concluindo que esta dúvida já
tinha sido foi resolvida por aquela turma quando do julgamento dos
processos 10670.721226/2016-84 (ROMA) e 10670.721.225/2016-03
(MAPA)
Logo, são estes pontos que devem ser atacados pela recorrente no seu Recurso
Voluntário.
Quanto a reunião dos processos, entendemos que restou esclarecido no tópico “Da
Preliminar de nulidade” que, ainda que não tenha ocorrido qualquer reunião de processos,
houve de fato análise conjunta visto que os três recursos foram analisados na mesma sessão de
julgamento. Não vislumbro qualquer nulidade ou prejuízo à defesa.
E quanto ao item 2 acima, entendo que a recorrente não contestou diretamente a
conclusão do relator de que “questão a ser analisada neste voto é se o SR. Wilson Parrela é ou
não sócio de fato da MAPA” (e-fls. 7313). O relator resumiu a solução do caso à análise da
relação do Sr. Wilson Parrela e a empresa MAPA. Caberia à recorrente apontar o eventual erro
desta conclusão, o que entendo não constar no Recurso Voluntário.
E analisando os autos, entendo correta a conclusão do relator.
Fl. 7362
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

A exclusão foi motivada pelo fato de que o Sr. Wilson Parrela Filho ser sócio de
direito da ROMA e da ARPA e sócio de fato da MAPA. A Soma dos faturamentos das três
empresas superaram o limite legal e a R$ 3.600.000,00.
E a Fiscalização demonstrou que o SR. Wilson é sócio oculto da empresa MAPA.
O Sr. Wilson, ao contrário do alegado não era um auxiliar de pagamentos. Na
verdade, ele detinha procuração com amplos poderes para movimentação das contas bancárias da
MAPA, como comprovado abaixo:
Procuração lavrada em 21/dez/2009; outorgante MAPA; outorgado WILSON
PARRELA FILHO, como poderes para movimentar a conta número
3115.003.0000385-7, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, agência Shopping
Montes Claros/MG – 5115-1, podendo efetuar depósitos e retiradas, assinar e
requisitar cheques, bem como guias de retiradas e contratos, borderôs de desconto de
cheques e duplicatas, solicitar e obter informações sobre saldo existentes na mesma,
podendo tudo praticar para o bom e fiel cumprimento do mandato, por prazo
indeterminado, exceto substabelecer.
Procuração lavrada em 29/dez/2008 no cartório do 3o ofício de notas de Montes
Claros/MG, livro 473, fls 038; outorgante EMPRESÁRIA INDIVIDUAL ANA
ELISA BARBOSA MARCONDES; outorgado WILSON PARRELA FILHO, como
poderes para movimentar a conta número 013443-0, no BRADESCO, agência 3496-7,
podendo verificar saldo, receber e dar quitação, autorizar débitos e pagamentos,
receber e emitir ordens de pagamentos, assinar cheques avulsos, requerer e assinar
talões de cheques, requer o cartão magnético e fazer uso da senha, cadastrar senha,
requerer e receber extratos de contas, abrir novas contas, encerrar contas, fazer
movimentação eletrônica, fazer aplicações, depósitos e retiradas, firmar recibos,
contratos financiamentos e documentos de trâmite interno da instituição, propor e
responder por operações de crédito, avalizar; praticar todos os demais atos necessários
ao bom e fiel cumprimento do mandato e substabelecer.
Comprovando que o Sr. Wilson exerceu ativamente a administração financeira da
MAPA, a fiscalização detectou que o mesmo foi o responsável pela assinatura de dezenas de
cheques emitidos pela MAPA e pela ROMA nos anos-calendário 2013 e 2014. Assinou inclusive
quase todos os cheques emitidos pela MAPA, na qual não é sócio de direito, embora
indubitavelmente seja sócio de fato.
Verificou também a fiscalização que a MAPA pagava um plano de saúde que
incluía o Sr. Wilson e filhos. Isto ratifica a conclusão de que a empresa MAPA tinha como sócio
de fato o Sr. Wilson. Importante observar que não de trata de um plano de saúde particular da
Sra. Elisa, mas sim um plano de saúde empresarial pago pela MAPA.
a Fiscalização detectou a confusão administrativa entre as três empresas, que são
apenas formalmente independentes. Além do pagamento de plano de saúde empresarial para um
não sócio, houve transferências bancárias não justificadas; o pagamento realizado por empresa
para quitar aluguel devido por outra.
A fiscalização constatou de que o Sr. Wilson tinha procuração da MAPA, a qual
outorgava-lhe amplo poderes junto às instituições financeiras para movimentação das contas da
Fl. 7363
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.631 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10670.721227/2016-29

MAPA . O Sr. Wilson, inclusive, conforme já mencionado, assinou quase todos os cheques da
MAPA nos anos 2013 e 2014.
Portanto, entendo que restou demonstrado pela fiscalização que o Sr. Wilson era
sócio de fato da empresa MAPA EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, motivo pelo qual voto
pelo indeferimento do Recurso Voluntário.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 7364
DF CARF MF
Original